Tribunal: TCU
Processo: 002.371/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de suposta irregularidade na utilização de recursos da Lei Complementar no 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) pelo Município de Diamantina/MG

Inteiro teor:
Acórdão 221/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas na realização dos editais 001/2023 (seleção de projetos audiovisuais, com vistas à celebração de termo de execução cultural) e 002/2023 (premiação a agentes culturais de outras áreas que não o audiovisual que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do Município), a cargo do Município de Diamantina (MG), custeados com recursos federais da Lei Paulo Gustavo (LPG - Lei Complementar 195/2022); Considerando que a denunciante narra a ocorrência das seguintes supostas irregularidades: - duas pessoas inscritas (Helga Aparecida Barcelar e Silva e Shayene de Oliveira Soares) e selecionadas no âmbito do edital 002/2023 integraram a Comissão de Seleção do certame, de modo que incorreram em impedimento e, portanto, deveriam ter se abstido de atuar na Comissão, sob pena de nulidade dos atos que praticaram, nos termos do art. 12.5 do referido edital; e - o edital 001/2023 teria sido alterado após seu lançamento, de modo a favorecer os interesses da Comissão de Seleção, consubstanciados: 1) na retirada de recursos inicialmente destinados a "projetos com valores menores" para a inclusão de mais um apoio "à produção de obra audiovisual cuja duração seja igual ou superior a 15 minutos", no valor de R$ 90 mil, conforme quadro a seguir; e 2) no "direcionamento da criatividade artística na proposta de interesse em audiovisual com foco em atividade musical"; Considerando que Helga Aparecida Barcelar e Silva, embora tenha sido nomeada para integrar a Comissão de Seleção por meio da Portaria - Secpat 004/2023 (peça 8, p. 2), não figura em nenhuma das listas de candidatos inscritos, seja do edital 002/2023, seja do edital 001/2023 (peças 16 a 21); Considerando, contudo, que Shayene de Oliveira Soares figura não apenas entre os integrantes da Comissão de Seleção (nomeação mediante a Portaria - Secpat 003/2023; peça 7, p. 2), como também entre os premiados pelo edital 002/2023, na categoria Teatro (peça 21, p. 3), violando o item 4.1.I do respectivo instrumento convocatório, o qual veda a inscrição de candidatos que "tenham se envolvido diretamente na fase de elaboração do Edital, na fase de Avaliação e Seleção das Candidaturas ou na fase de julgamento de recursos"; Considerando que a aludida irregularidade é de baixa materialidade (R$ 4.344,55); Considerando a reponsabilidade primária dos entes subnacionais de zelar pela aplicação dos recursos recebidos e de avaliar as prestações de contas dos agentes culturais destinatários finais da política, inclusive quanto à aplicação de eventuais ressarcimentos, penalidades e medidas compensatórias; bem como a do Ministério da Cultura de analisar os relatórios finais de gestão apresentados pelos entes federativos (Decreto 11.525/2023, art. 25, VII); Considerando que, no caso em concreto, a irregularidade constatada enseja do Tribunal de Contas da União unicamente a emissão de ciência preventiva às instâncias ordinárias e a comunicação do ocorrido ao órgão repassador dos recursos (Ministério da Cultura); Considerando que, no bojo do edital 001/2023, não restou evidenciado que as alterações tenham sido direcionadas à satisfação de interesses de membros da Comissão de Seleção; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 22-23, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) com fulcro no art. 106, § 3o, I, e § 4o, da Resolução-TCU 259/2014, c/c os arts. 2o, II, e 9o da Resolução-TCU 315/2020: c.1) dar ciência à Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio de Diamantina (MG) que Shayene de Oliveira Soares figura não apenas entre os integrantes da Comissão de Seleção (nomeação mediante a Portaria - Secpat 003/2023), como também entre os premiados pelo edital 002/2023, na categoria Teatro, violando o item 4.1.I do respectivo instrumento convocatório, para, diante das competências previstas no art. 24, § 7o, e no art. 26, VIII, X e XII do Decreto 11.525/2023, apurar o fato e, se for o caso, adotar as medidas cabíveis com vistas a recompor o erário e incluir em seu relatório final de gestão a ser encaminhado ao Ministério da Cultura relato circunstanciado com a análise conclusiva e o desfecho do caso e a respectiva documentação comprobatória; c.2) dar ciência ao Ministério da Cultura para adoção das medidas que julgar pertinentes; d) encaminhar cópias deste Acórdão e das peças 4 e 22 ao Ministério da Cultura e à Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio de Diamantina; e) comunicar ao denunciante a prolação deste Acórdão; e f) arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.371/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Diamantina (MG). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.